Tribunal: TJMT
Processo: 1025334-95.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025334-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALICE AVELAR DOS SANTOS - CPF: 181.289.121-00 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025334-95.2021.8.11.0003

APELANTE:

MARIA ALICE AVELAR DOS SANTOS

APELADA:

BANCO BMG S.A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

EXTINÇÃO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO OU PEDIDO ADMINISTRATIVO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações veiculando pedidos idênticos, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025334-95.2021.8.11.0003

APELANTE: MARIA ALICE AVELAR DOS SANTOS

APELADA: BANCO BMG S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ALICE AVELAR DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
,

lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I c/c art. 330, I, ambos do CPC.

Aduz que
“a ausência da apresentação do contrato questionado pela RECORRENTE, em absoluto, não representa nenhuma ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque é comum, em casos que tais, que a instituição financeira traga aos autos, com a sua contestação, justamente o contrato firmado entre as partes, caso este realmente exista; ou ainda, resta, para a resolução da questão, a possibilidade da aplicação da inversão do ônus da prova em face da instituição financeira, vez que trata-se de uma relação consumerista”
(sic).

Sustenta, no mais, que nos autos contém elementos suficientes que colaboram com suas alegações, especialmente a juntada de cópia do extrato de empréstimos consignados, no qual consta o número do contrato questionado na inicial.

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito (Id. 152676757).

Contrarrazões ofertadas pela apelada, rebatendo as razões do apelo, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 152676579).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
concedo
à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita e isento-a das custas, nesta instância recursal, porquanto comprovada documentalmente que faz
jus
à benesse

vindicada.

Conforme relatado alhures, o
cerne do presente apelo resume-se
à irresignação da parte autora, ora apelante, contra sentença que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I c/c art. 330, I, ambos do CPC
, sob o argumento de que
mesmo intimada a emendar a inicial, a interessada não procedeu às retificações necessárias, deixando de se ater ao comando exarado.

Do cotejo dos autos,
denota-se que a r. sentença estabeleceu que
“em que pese a não obrigatoriedade de juntada de contrato, deixou de demonstrar eventual negativa do(a) requerido(a) em prestar esclarecimentos quanto à relação negocial discutida, não se podendo, com lastro apenas e tão somente no discorrido, presumir pela absoluta ausência de conhecimento quanto ao narrado, e/ou mesmo qualquer ilicitude/ilegalidade por parte da instituição demandada”
(sic).

Irresignada, a autora, ora apelante, aduz que
“a ausência da apresentação do contrato questionado pela RECORRENTE, em absoluto, não representa nenhuma ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque é comum, em casos que tais, que a instituição financeira traga aos autos, com a sua contestação, justamente o contrato firmado entre as partes, caso este realmente exista; ou ainda, resta, para a resolução da questão, a possibilidade da aplicação da inversão do ônus da prova em face da instituição financeira, vez que trata-se de uma relação consumerista”

(sic),

e que a manutenção da sentença estará ferindo o princípio do acesso à justiça, requerendo, dessa forma, a reforma da sentença.

Pois bem, o caso em apreço merece especial atenção, visto que para o ajuizamento de uma ação, não basta às partes formular pedido certo, determinado e satisfazer os requisitos estabelecidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Elas devem se sujeitar também aos princípios gerais do direito, dentre os quais os da razoabilidade, boa-fé, cooperação processual e da eciência, positivados no Código de Processo Civil.

Na hipótese, muito embora, de fato, a exigência da juntada de cópia do contrato ou pedido administrativo não é requisito indispensável à propositura de uma ação, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que além deste processo (1025334-95.2021.8.11.0003), a parte autora ajuizou outras demandas referentes aos mesmos fatos (empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário). Confira-se: 1023368-97.2021.8.11.0003 e 1025157-97.2022.8.11.0003.

Denota-se que há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelo representante, devendo ser desestimuladas tais condutas.

Concluo, dessa forma, que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Com efeito, dispõe o art. 17 do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nesse diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

E, de fato, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Em caso análogo, inclusive, esta Câmara de Direito Privado assim já decidiu:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
”
(TJ-MT 10076055320218110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DO CONTRATO QUESTIONADO E DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – PESSOA ANALFABETA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187 DO CC – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. [...]”
(N.U 1007566-56.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
”
(N.U 1001565-34.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“Declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, pelo indeferimento da inicial – Determinação de emenda da petição inicial, para justificar porque a autora ajuizou diversas ações entre as mesmas partes, em que questiona em cada demanda apontamento de débito cuja origem alega desconhecer – Descumprimento – Indeferimento da inicial bem observado –
Multiplicidade de ações – Caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e à economia processual - Abuso do direito de demandar, face à possibilidade de propor única ação pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade de todos os débitos – Dever de observância da boa-fé processual
(artigo 5o do CPC) – Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP – APL: 10232933820178260114 SP 1023293-38.2017.8.26.0114, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 11/01/2019, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu. Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70082401159, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 30-08-2019)”
(TJ-RS – AC: 70082401159 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 30/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)

Logo, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023